Tribunal: TJMT
Processo: 1036006-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036006-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESSLYNE KAROLINE RIBEIRO GERALDES CABRAL - CPF: 724.395.561-49 (APELANTE), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – INADIMPLÊNCIA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do consumidor, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a suspensão dos serviços de abastecimento de água..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WESSLYNE KAROLINE RIBEIRO GERALDES CABRAL,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Faturas c/c Repetição do Indébito, Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, de n. 1036006-87.2017, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelante fala que a sentença se baseou em laudo pericial eivado de vícios, desconsiderando as demais provas colacionadas aos autos, elaboradas por profissionais qualificados, sem qualquer interesse nos autos.

Afirma que a sentença é contraditória, ao passo em que aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas, impõe a necessidade da autora comprovar a culpa/dolo da concessionária para a responsabilização civil.

Alega que a cobrança indevida, seguida da suspensão dos serviços de abastecimento de água, configura falha na prestação de serviços e autoriza a condenação da requerida/apelada aos danos de ordem morais experimentados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 142736408.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou a presente demanda alegando ser consumidora dos serviços prestados pela requerida sob a matrícula de n. 507344-8.

Disse que, desde que se mudou para o imóvel (27/12/2016), as contas de água apresentavam oscilação de consumo, sempre com indicação a maior, vejamos:

- Janeiro de 2017 – R$ 506,71 (quinhentos e seis reais e setenta e um centavos);

- Fevereiro de 2017 – R$ 300,59 (trezentos reais e cinquenta e nove centavos));

- Agosto de 2017 – R$ 2.802,29 (dois mil oitocentos e dois reais e vinte e nove centavos);

Falou que, devido as inconsistências, realizou reclamação junto a requerida e solicitou vistoria, ocasião em que os prepostos da reclamada informaram que não foi constatada qualquer irregularidade no hidrômetro e a orientaram a contratar um encanador para realizar uma vistoria interna no imóvel.

Ocorre que, nesse intervalo de tempo, recebeu nova fatura, referente ao mês de setembro/2017, no valor de R$ 2.430,62 (dois mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Disse que contratou um encanador, técnico em Pitometria, para verificar a existência de vazamento no imóvel, não tendo sido encontrada qualquer irregularidade, todavia, o expert a alertou sobre a ocorrência de pressão positiva no hidrômetro, o que geraria consumo não utilizado.

Narrou que entrou novamente em contato com a concessionária, momento em que foi informada que realizaram nova vistoria (sem a presença da autora) e que não detectaram qualquer irregularidade no relógio medidor, razão pela qual contratou outro técnico, desta feita com aparelho Geofone, sendo testadas todas as tubulações, ocasião em que foi descartada qualquer possibilidade de vazamento de água no imóvel.

Relatou que instalou uma válvula estabilizadora de pressão no interior do imóvel, o que reduziu a fatura referente ao mês de outubro/2017 para R$ 777,44 (setecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Disse que, por prudência, aguardou a chegada da próxima fatura (novembro/2017) para averiguar o consumo da unidade consumidora, sendo esta emitida no valor de R$ 385,92 (trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Falou que, de posse de todas as informações prestadas pelos técnicos contratados e documentos juntados, procurou a concessionária solicitando a readequação das faturas, mas, nada foi feito, sendo advertida a pagar os débitos, sob pena de suspensão dos serviços.

Acrescentou que apesar das faturas terem sido impugnadas na seara administrativa, a requerida, em 23/11/2017, suspendeu os serviços de abastecimento de água em seu imóvel,

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando, liminarmente, o restabelecimento do serviço de abastecimento de água, bem como que a requerida fosse compelida a retirar ou se abster de negativar seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

No mérito, pugnou pelo refaturamento das faturas impugnadas, a repetição do indébito e, ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Liminar concedida à id. 142736220.

Em sua defesa a concessionária alegou que não cometeu qualquer ilicitude, haja vista que as faturas foram emitidas em consonância com o consumo registrado, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Designada perícia técnica,
o expert
do juízo concluiu que:

“I.
No que se refere ao mês reclamado, foi realizado o cálculo da fatura, verificando que está de acordo com o consumo registrado e tabela tarifária da época
.

II. Em análise ao histórico de consumo da matrícula, todo o período registrado pela ocorrência lida no medidor Y14S745974 alcançou a média de 43,35m3, sofrendo variação em meses não sequenciais.

III.
O medidor foi aprovado no teste de vazão nominal e reprovado nos testes de vazão de transição e vazão mínima, apresentando submedição, ou seja, não registrava toda a água consumida, estando fora das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018
.

IV. Após todas as análises realizadas, tem-se que o aparelho medidor foi reprovado em dois dos testes de vazões, apresentando submedição estando de fora dos requisitos estabelecidos pela Portaria INMETRO n.o 295/2018.

V
. Por fim do ponto de vista técnico CONCLUI-SE, que retirando as leituras de consumo destoantes da média da unidade consumidora, constata-se que o consumo condiz com o faturado, face ao exposto não há necessidade de refaturamento das faturas objeto da presente lide
.
”
ID. 142736383.
(negritei)

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão a apelante, isso porque ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, a autora não trouxe aos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida, que teria levado ao aumento de consumo de água expressivo em seu imóvel.

Pelo contrário, conforme laudo técnico emitido pelo perito do juízo, o medidor foi aprovado no teste de vazão nominal e reprovado nos testes de vazão de transição e vazão mínima, apresentando submedição, ou seja, não registrava toda a água consumida, de modo que, não se sustenta a alegada cobrança abusiva aventada pela ora apelante. (ID’s 142736383)

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS ESTAVAM EM DIAS – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – ATO ILICITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇAO – HONORARIOS - MAJORAÇÃO – SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Recurso conhecido e desprovido.

Restando comprovado nos autos que o corte do fornecimento de água se deu em face da inadimplência da consumidora, o ato reveste-se do exercício regular de um direito e, neste contexto, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja o ato ilícito, mantém-se hígida a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação de indenização por danos morais. (...)
(N.U 0023907-30.2014.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA -
RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...)
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido.
(N.U 0015162-43.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022